Tribunal: TJDFT
Processo: 0707816-29.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA. DÉBITOS. IPVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Teses jurídicas não apreciadas na instância de origem (na hipótese, declaração incidental de inconstitucionalidade), caracterizam inovação recursal e não podem ser conhecidas em sede recursal, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e de supressão de instância.
2. O art. 1o, §8o, III, da Lei no 7.431/1985, que instituiu o imposto sobre a propriedade de veículos automotores no âmbito do Distrito Federal, estabeleceu a responsabilidade solidária do alienante pelos débitos de IPVA, caso não comunicada a alienação ao órgão de trânsito.
3. Ausente a prova tanto da comunicação da alienação ao órgão de trânsito quanto do próprio negócio jurídico, fica caracterizada a reponsabilidade solidária da alienante pelos débitos, conforme art. 1o, § 8o, III, da Lei no 7.431/1985 e orientação sedimentada no Tema no 1.118 dos Recursos Repetitivos do STJ.
4. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.